Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241) No do Processo: 0704488-82.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: SEBASTIAO BORGES DE OLIVEIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO 1a VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE BRAZLÂNDIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Sebastião Borges de Oliveira contra ato reputado ilegal praticado pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do Processo no 0701985-87.2020.8.07.0002. Pede o Impetrante a cassação da decisão que determinou a ordem de despejo/reintegração de posse nos autos do cumprimento de sentença requerido em seu desfavor pelo Impetrado, assim como a anulação de todos os atos judiciais praticados na fase de conhecimento. Narra que, em 18.2.2022, foi prolatada sentença na ação de reintegração de posse proposta em seu desfavor, em momento que estava em vigor a lei excepcional de suspensão de despejo. Informa que, deflagrado o cumprimento de sentença, foi determinado ao Impetrante que desocupasse voluntariamente o imóvel, até 17 de fevereiro de 2023. Pontua, ainda, que ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir a referida sentença. Salienta que “o processo deveria ter sido suspenso da data que começou viger a lei 14.216/2021, ou seja, 07 de outubro de 2021, logo sua vigência permaneceria até 1 anos após seu término, ou seja outubro 2022, por regulamentação do decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, e ainda por Força da APDF 828, que trouxe as condicionantes das remoções a um regime de transição a ser adotados pelos tribunais brasileiros”. Descreve que o terreno pertence à Terracap e é usado, desde 2008, para sua residência e produção agrícola. Argumenta que o Supremo Tribunal Federal e a Corte Superior de Justiça autorizam a impetração de mandado de segurança em face de decisão judicial teratológica e/ou em situações excepcionais e emergenciais, ainda que caiba recurso. Assevera que a ordem de despejo causará danos irreparáveis ao Impetrante e sua família, especialmente em razão da crise econômica e situação pandêmica existentes. Sustenta a existência de “representação protocolada sob no sob no 07001215820238070018, Ministério Público do Distrito Federal sob no MPDT sob no 0138995, requerimento administrativo, sob no com pedido de anulação do CDU-Concessão, de uso concedido ao agravado por vedação legal em lei, LODF art. 347 e seus incisos na SEAGRI-DF - Secretaria de Agricultura do Distrito federal, todos visa mesmo fim, reverte as ilegalidades, e provar a posse mansa e pacífica do agravante”. Por fim, requer a concessão de liminar para anular a decisão que determinou o despejo do imóvel descrito nos autos. No mérito, pede que seja concedida a segurança definitiva, para anular a decisão, e para que sejam “declarados nulos todos aos atos judiciais, do processo sob no 0701985-87.2020.8.07.0002 que tramitou na 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, desde o início da decretação da calamidade pública em 06/03/20, até 31/12/2022, por violação manifesta de norma jurídica c/c a ADPF 828”. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Cumpre ressaltar, de início, que o mandado de segurança é remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e na Lei no 12.016/2009, que, em seu art. 1o, assim dispõe: “Art. 1°. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Por sua vez, o art. 10 da citada norma processual assim estatui: “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal pra a impetração.” Segundo a jurisprudência, tratando-se de impetração contra ato judicial, o cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. Nessa linha de compreensão, veja-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE NÃO VERIFICADAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O mandado de segurança não serve como sucedâneo recursal, daí porque não é cabível sua impetração em casos em que há recurso próprio, previsto na legislação processual, apto a resguardar a pretensão do impetrante, mesmo que sem efeito suspensivo, salvo a hipótese de decisão teratológica ou flagrantemente ilegal, o que não restou demonstrado. 2. No caso, ainda pende de julgamento embargos de declaração opostos pela parte ora agravante/impetrante contra o ato impugnado (acórdão da Terceira Turma devidamente fundamentado, apesar de em sentido inverso ao pleiteado pela impetração, não configurando, portanto, ato teratológico ou flagrantemente ilegal). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no MS 23.159/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 29.11.2017, DJe .5.12.2017) “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALTERAÇÃO REGIMENTAL. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CPP. WRIT IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. SÚMULA 267/STF. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, cuja redação consagrou a positivação do princípio pas de nullité sans grief, é incabível o reconhecimento de nulidade, quando o recorrente não comprova qualquer prejuízo advindo do ato. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de que o cabimento de mandado de segurança contra decisão judicial é admitido somente de forma excepcional, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, e não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária, previstos na legislação processual, de modo a impedir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, cuja comprovação dispensa instrução probatória. 4. Agravo regimental improvido.” (AgInt nos EDcl no RMS 51.535/CE, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 21.11.2017, DJe 28.11.2017) “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SÚMULA N. 267/STF. INCIDÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Contra as sentenças prolatadas em execuções de pequeno valor cabem, apenas, os embargos infringentes, nos termos do art. 34 da Lei n. 6.830/1980; subsistindo controvérsia de índole constitucional, o recurso extraordinário. III - O mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia, o que não ocorre no presente julgado. IV - In casu, revela-se incabível o mandado de segurança impetrado que, na hipótese em exame, não pode ser empregado como sucedâneo recursal, nos termos da Súmula 267/STF. V - Não apresentação, no agravo, de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VII - Agravo Interno improvido.” (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 7.11.2017, DJe 16.11.2017) “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. USO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE AÇÃO CAUTELAR. INADMISSIBILIDADE. LEI No 12.016. SÚMULA 267/STF. 1. O art. 5o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, dispõe que não se dará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo previsto nas leis processuais. 2. Contra decisão que recebeu o recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu a inicial do Mandado de Segurança no regime do art. 285-A do CPC, duas possibilidades se abrem à impetrante. A primeira delas consistiria na seguinte: Em face da excepcionalidade do fato lesivo, seria cabível uma medida cautelar incidental. O fundamento da providência encontra eco no art. 800 do CPC. Uma vez interposto o recurso, a medida cautelar deve ser dirigida diretamente ao tribunal, revelando-se viável e adequada a via escolhida para formular-se pleito de antecipação da tutela recursal dada a impossibilidade de acesso direto e imediato ao tribunal por meio de recurso. 3. A segunda possibilidade que poderia ser utilizada consiste na tese já pacificada no STJ no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso apropriado contra a decisão que define os efeitos do recebimento da apelação em mandado de segurança (suspensivo ou devolutivo). 4. De qualquer sorte, abertas duas possibilidades de defesa do direito reclamado, revela-se inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional. 5. Negou-se provimento ao Agravo Regimental mantenho a decisão que indeferiu a inicial com fulcro no artigo 10, caput, da Lei no 12.016/2009 e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, de acordo com o artigo 267, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Acórdão n. 465466, 20100020140813MSG, Relator Flávio Rostirola, 1a Câmara Cível, julgado em 22.11.2010, DJe 24.11.2010 p. 73). Verifica-se que o presente Mandamus tem o objetivo de afastar a ordem de reintegração de posse/desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 30 dias. Em que pese o arrazoado apresentado, o Impetrante não conseguiu demonstrar no que consiste a manifesta ilegalidade e teratologia do pronunciamento judicial. Como visto, alega o Impetrante, em suma, que a ordem de desocupação voluntária, sob pena de reintegração de posse é nula, pois deveria ter observado o prazo estabelecido na Lei 14.216/2021, qual seja, de 6.3.2022 a 31.12.2022. Todavia, a referida ordem apenas cumpre o título executivo judicial formado nos autos da ação de conhecimento. Verifica-se que o Impetrante objetiva, pela estrita via do mandado de segurança, descontituir o título executivo judicial formado na ação de conhecimento. Ocorre que é inadequada a impetração de mandado de segurança contra sentença transitada em julgado, nos termos do art. 5°, III, da Lei 12.016/09 e da Súmula 268 do STF, in verbis: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) III - de decisão judicial transitada em julgado.” Súmula 268 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.” Nesse sentido é a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. EXCLUSÃO DA PENSÃO RECEBIDA PELO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. PARTE NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. SEGURANÇA DENEGADA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. 2 - Levando-se em conta que há decisão judicial transitada em julgado reconhecendo expressamente que a Impetrante, independentemente de comprovação ou não de união estável, não faz jus ao recebimento de pensão por morte do seu alegado ex-companheiro, forçoso reconhecer que a pretensão ora formulada no sentido de que deve haver o pronto restabelecimento da pensão por morte, ainda que tenha havido o posterior reconhecimento da união estável, inegavelmente afronta a autoridade da coisa julgada. 3 - O Mandado de Segurança não é o instrumento processual adequado para desconstituir a coisa julgada, tampouco pode ser utilizado como sucedâneo recursal. 4 - Não se pode formular pedido de exclusão da pensão por morte recebida por outra pessoa sem incluí-la, a tempo e a modo, no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. Segurança denegada.” (Acórdão 1389783, 07199634920218070000, Relator: Ângelo Passareli, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 29.11.2021, publicado no DJe 13.12.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITIDO. DECISÃO CONTRA A QUAL CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCISOS II E III DO ARTIGO 5o DA LEI FEDERAL 12.016/2009 E ENUNCIADOS 267 E 268 DE SÚMULAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Decisão impugnável por recurso, incabível o presente mandado de segurança nos termos dos incisos II e III do artigo 5o da Lei Federal 12.016/2009 e Enunciados 267 e 268 de Súmulas do e. Supremo Tribunal Federal:não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1386468, 07286224720218070000, Relatora: Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/11/2021, publicado no DJe 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, o referido pronunciamento do juiz apenas determina o cumprimento do título executivo judicial, sem ilegalidade ou teratologia. Na verdade, o que se tem é o inconformismo do Impetrante com o ato judicial impugnado, no âmbito da sua pretensão, não havendo razão, a meu sentir, motivo para que seja revisto pela via excepcional do mandado de segurança. Em suma, não vinga a alegação de abusividade e/ou teratologia com o objetivo de obter o reexame do título executivo judicial, pela estreita via do mandado de segurança. Ante o exposto, por não vislumbrar as apontadas ilegalidade e teratologia, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, I e IV, do CPC. Custas finais pelo Impetrante. Suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita que lhe foi concedida. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora